Tribunal: TJES
Processo: 0004573-77.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusula Penal
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004573-77.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. AFASTADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. PRECEDENTES. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. NÃO MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Não merece prosperar a preliminar de intempestividade do apelo, tendo em vista que a carga foi efetuada por causídico que não possui nenhuma relação com a apelante e, ao contrário do consignado nas contrarrazões, a sentença não foi publicada no Diário da Justiça em dezembro de 2021, mas tão somente em março de 2022 Preliminar rejeitada.

2)
De acordo com entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, a legislação consumerista somente se aplica na concessão de crédito ao produtor rural quando a tomada de crédito não seja para aquisição de insumos para fomento da atividade comercial. E, na hipótese em apreço, não é possível identificar nenhum tipo de vulnerabilidade técnica, jurídica, informacional ou socioeconômica do produtor rural, já que este, na condição de produtor agrícola, possui a expertise acerca do manejo de sua produção e das operações de crédito para incrementar sua atividade.

3)
No caso vertente, assiste razão ao apelante quando afirma que apresentou documento hábil a comprovar que os valores do crédito da Cédula de Crédito Bancário foram efetivamente transferidos e recebidos, inclusive para a conta do apelado, ao passo que os apelados nada demonstraram.

4)
Inexistindo comprovação em sentido contrário às informações constantes no demonstrativo de débito, mas tão somente alegações demasiadamente genéricas acerca da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, presume-se que o valor foi efetivamente disponibilizado na conta-corrente dos autores, justamente em razão da execução estar lastreada por documento que, por previsão legal expressa, é considerado título executivo.

5
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Banco do Desenvolvimento do Espírito Santo S/A
contra sentença de fls. 50/52, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, que acolheu os embargos à execução opostos por
Francisco José de Almeida
e
Maria Dionizio de Almeida
, a fim de extinguir a execução por quantia certa nº 001983-30.2019.8.08.0047.

Irresignada, a instituição financeira apelante sustenta, em suas razões recursais, que
(i)
a inversão do ônus da prova se deu de maneira indevida, por ter sido realizada de ofício e configurar decisão
extra petita
, além de não ser aplicável o CDC, uma vez que os apelados não são destinatários finais do produto, tratando-se de crédito destinado ao incremento da atividade agrícola;

(ii)

a sentença foi proferida em afronta ao art. 10 do CPC/15 e em violação ao princípio da não surpresa;
(iii)
a ausência de decisão saneadora implica
error in procedendo
(art. 357, CPC);

(iv)

houve comprovação do recebimento do valor do empréstimo pelos recorridos, existindo documento comprobatório nos autos evidenciando que a alegação dos requerentes consiste em dissimulação e má-fé.

A parte apelada, em contrarrazões (fls. 93/100), pugna pelo não conhecimento do apelo, em razão da sua intempestividade, e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

1.
Da preliminar de intempestividade da apelação.

A parte apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso sob a justificativa de que a sentença teria sido publicada na data de 01.12.2021 e os autos entregues em carga ao patrono da parte recorrente na data de 16.12.2021, ao passo que o apelo somente foi interposto no dia 08.04.2022.

Acontece que, em verdade,
a carga foi efetuada por causídico que não
possui
nenhuma relação com a apelante
– haja vista a absoluta ausência de procuração ou substabelecimento outorgado pela instituição financeira em seu favor –, o que, por óbvio, impede a conclusão de que a recorrente teria sido intimada naquela data.

Outrossim, ao contrário do consignado nas contrarrazões,
a sentença não foi publicada
no Diário da Justiça
em dezembro de 2021
, mas tão somente no dia 18.03.2022 (fl. 54), sendo este, portanto, o termo
a
quo
do prazo de quinze dias úteis para a interposição do recurso.

Há, inclusive, certidão do Chefe de Secretaria atestando a tempestividade do recurso (fl. 91-verso), tendo em vista que foi protocolizado na agência dos correios em 08.04.2022 e, na comarca, em 11.04.2022.

Pelo exposto, sem maiores delongas,
rejeito
a preliminar.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do seu mérito.

2.
Do mérito recursal.

Pois bem. O apelante moveu em face do apelado execução de título extrajudicial (n° 0001983-30.2019.8.08.0047), consubstanciada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 122.495,00, prevendo aplicação do crédito contratado em renovação de café conilon, reforma de pastagem de plantio de cana forrageira, aquisição de complemento de irrigação de 20 matrizes leiteiras e 1 touro reprodutor, conforme discriminado no contrato (fls. 28 e 38 dos autos em apenso).

Por meio dos presentes embargos à execução, os embargantes, ora apelados, alegam
(i)
a carência da ação por iliquidez, ausência de certeza e inexigibilidade do título executivo;
(ii)
que não receberam nenhum valor do banco.

Em sentença, a Instância Primeva, de ofício, aplicou as regras previstas no Código do Consumidor para inverter o ônus da prova, ao fundamento de que a relação mantida entre as partes possui nítido caráter consumerista, à luz da Súmula 297 do STJ. Assim, considerando a inversão do ônus da prova, entendeu que era dever da instituição bancária apresentar provas hábeis a demonstrar que os requerentes firmaram o contrato de crédito e receberam o valor embargado, mas colacionou apenas uma guia de liberação de recursos, sem o comprovante de transferência bancária, razão pela qual acolheu os embargos à execução para extinguir a ação executiva.

Primeiramente, a aplicação da legislação consumerista é matéria de ordem pública (art. 1º, do CDC), de modo que não se faz necessário o requerimento da parte, bastando o julgador verificar, ainda que de ofício, tratar-se de uma relação de consumo. Logo, não há que se falar em julgamento
extra petita
(STJ. AgRg no REsp 718.124/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2005, DJ 23/05/2005).

Em contrapartida, assiste razão ao recorrente quando assevera ser pacífico o entendimento de que
a norma consumerista
somente
se aplica
na
concessão de crédito ao produtor rural
quando
a tomada de crédito não seja para aquisição de insumos para fomento da atividade comercial
. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUTOR RURAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor, tornando-se inaplicável, por conseguinte, a inversão do ônus da prova. Incidência da Súmula nº 568 do STJ
. (...) (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.613.274/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 10/12/2021) (g.n.)

No caso vertente, os apelados mantém a produção de agropecuária voltada para a produção de alimentos, de modo que a finalidade do financiamento discutido nos autos é para implementar e fomentar essa produção, afastando, pois, a incidência do regramento previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Não ignoro que a Corte de Cidadania admite a mitigação dos rigores da teoria finalistas quando as particularidades do caso concreto demonstrem acentuada vulnerabilidade de uma das partes. Ocorre que, na hipótese em apreço, não é possível identificar nenhum tipo de vulnerabilidade técnica, jurídica, informacional ou socioeconômica do produtor rural, já que este, na condição de produtor agrícola, possui a expertise acerca do manejo de sua produção e das operações de crédito para incrementar sua atividade.

Superada essa importante premissa, tem-se que, o conjunto probatório carreado aos autos, notadamente a execução em apenso, indica que os apelados contrataram o empréstimo objurgado, possuindo o título de crédito em questão todos os requisitos essenciais dispostos em lei. Não obstante, os apelados e contratantes alegam não terem recebido o crédito contratado, o que foi acolhido pelo Juízo de 1 º grau, em razão do fato de o contrato ter sido colacionado desacompanhado de comprovação da transferência do crédito para conta de titularidade dos apelados.

Contudo, não há como desconsiderar que, em sua impugnação aos embargos, o banco recorrente comprovou à
fl.41
, por meio da "
Guia de Liberação dos Recursos
", a ordem de depósitos em
14.11.2011
dos valores destinados ao contrato assinador pelos apelados. O documento demonstra que o valor financiado de R$ 122.495,00 fora distribuído em três depósitos em contas indicadas pelos próprios recorridos, quais sejam: a) R$ 31.170,50: para o fornecedor “QUEIROZ IRRIGAÇÃO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME”; b) R$ 6.114,50: para o consultor responsável pelo projeto - “EDER LOSS VACCARI”; e (c)
R$ 85.210,00

–

para a conta do cliente
FRANCISCO JOS
É

D
E ALMEIDA
, um dos apelados.

Ademais, a apelante ainda juntou, no momento da interposição do apelo,
comprovante de transferência
do valor do crédito de R$ 85.210,00 para a conta do apelado
FRANCISCO JOS
É

D
E ALMEIDA
(fl. 91). Em que pese a extemporânea juntada de tal documento nesta avançada fase processual, não se ignora a possibilidade excepcional de apresentação de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório

(AgInt no AREsp nº 2.071.495/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023),

sendo esta a hipótese vertente, já que o documento apenas chancela aquele que a apelante já havia juntado aos autos anteriormente, tendo havido contraditório em contrarrazões e sendo inexistente a má-fé – explicita a instituição financeira em seu apelo sobre as dificuldades de localizar o documento, dada a passagem de tempo.

Logo, assiste razão ao apelante quando afirma que apresentou documento hábil a comprovar que os valores do crédito da CCB firmada em 2011 foram efetivamente transferidos e recebidos, inclusive para a conta do apelado, ao passo que os apelados nada demonstraram, tendo se limitado a formular alegação demasiadamente genérica.

Inclusive, é assente na Corte de Cidadania o entendimento de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima pela parte autora dos fatos constitutivos do seu direito. (STJ. AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018); (AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020); (AgInt no REsp 1736801/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021); (STJ – AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Ainda que assim não fosse, convém registrar o equívoco na inversão do ônus da prova realizada na sentença, tendo em vista que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
” (AgInt no AREsp n. 2.423.928/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

De toda forma, em observância aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, a hipótese não é de anulação da sentença, mas sim de sua reforma, haja vista ser possível identificar que o mérito pode ser decidido em favor da parte a quem aproveitaria a decretação de nulidade, conforme preconizam as normas ínsitas no §2º do art. 282 e no art. 488, ambos do CPC
1
.

Bem por isso, a hipótese é de reforma da conclusão adotada pela Instância Primeva, a fim de afastar a alegação de inexistência de transferência bancária.

Todavia, como se sabe, o efeito devolutivo da apelação cível não se restringe à matéria efetivamente abordada na sentença, tendo em vista que, por força dos §§1º e 2º do art. 1.013 do CPC/15, todas as questões suscitadas e discutidas no processo podem ser analisadas pelo tribunal. Com efeito, quando o pedido tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles – como no caso vertente, em que o argumento de não recebimento do crédito foi acolhido – o apelo devolve ao tribunal o conhecimento dos demais. Assim, a análise do outro fundamento aventado nos embargos à execução é medida que se impõe. Vejamos.

Os apelados, em seus embargos, alegam que a CCB executada não define valor nem número de parcelas, não se caracterizando título executivo. Também afirmaram que não identificaram nenhuma parcela líquida certa e exigível, sendo “
imprestável
” o demonstrativo de débito de fls. 41/44 dos autos apensos, pois se limita a indicar o valor executado. Tais argumentos, contudo, não merecem prosperar.

A Cédula de Crédito Bancário, nos termos dos arts. 26 e 27 da Lei nº 10.931/2004, representa promessa de pagamento em dinheiro decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, podendo ser emitida com ou sem garantia, real ou fidejussória. O art. 28 do mesmo diploma legal a qualifica como “título executivo extrajudicial”, representativo de “dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente”.

Nessa esteira, vale registrar que o Tribunal da Cidadania já pacificou o entendimento, sob a sistemática do julgamento de recurso repetitivo (Resp 1291575/PR, Tema no 576), que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, confirmando assim os dizeres do art. 28 da lei nº 10.931/2004. E, como tal, goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, por força de lei.

Para tanto, a Corte definiu, no referido precedente, o título “
deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula
”, conforme preceitua o art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004.

Na hipótese em apreço, não há como deixar de reconhecer que à cédula de crédito bancário foi anexado demonstrativo atualizado e discriminado do débito (fls. 41/44 dos autos em apenso), com indicação minuciosa das quantias disponibilizadas, a data de vencimento das parcelas, os índices de atualização utilizados e o valor da multa aplicada.

O demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente confere exequibilidade ao título de crédito que, assim, passa a atender às exigências que então conferem os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade à cédula.

Por óbvio, tal presunção é relativa, de sorte que é perfeitamente possível que se prove o contrário. Caberia aos embargantes, portanto, comprovar que o título não possui exigibilidade, o que não lograram êxito em fazê-lo.

Logo, inexistindo comprovação em sentido contrário às informações constantes no demonstrativo de débito, mas tão somente alegações demasiadamente genéricas acerca da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, presume-se que o valor foi efetivamente disponibilizado na conta-corrente dos autores, justamente em razão da execução estar lastreada por documento que, por previsão legal expressa, é considerado título executivo.

Por tudo isso, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,
dou-lhe provimento
, reformando integralmente a sentença objurgada, a fim de julgar improcedente o pleito autoral.

Em razão do provimento do apelo, com a rejeição integral do pleito autoral,

redistribuo os
ônus sucumbenciais
, os quais devem ser arcados
exclusivamente pela
requerente
, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §3º, do CPC/15, e já levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme preconiza o §11 do mesmo dispositivo.

É como voto.

1
Art. 282. [...] § 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.